Tribunal: TJDFT
Processo: 0743402-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PROCESSO SUSPENSO. ACORDO NÃO OBTIDO. PENHORA CONVALIDADA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Durante o prazo de suspensão do processo, por acordo das partes, para composição extrajudicial, foram bloqueados ativos do executado via SISBAJUD. 1.1. Contudo, a ausência de acordo entre as partes faz com que a execução siga seu curso normal, o que convalida o vício, de modo que a devolução da quantia bloqueada encontra-se indevida.
2. O princípio da cooperação impõe que haja colaboração entre as partes e o juízo para se obter a tutela jurisdicional efetiva.
3. Recurso conhecido e não provido.